Tribunal: TJPA
Processo: 0812095-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812095-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SETELOC LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DO RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. A PARTE NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS. PORÉM, CABE A IMEDIATA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS, DE ACORDO COM A SUMULA 323 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação ao pedido de liberação de mercadorias, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é inadmissível. Aliás, essa matéria encontra-se sumulado pelo Supremo (Súmula 323).

2.

Por outro lado, em relação a alegação de que o Estado do Pará teria cobrado ICMS do simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ), a documentação não conseguiu demonstrar que o que ocorreu se tratava de simples deslocamento de mercadorias entre os seus estabelecimentos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015 do CPC, contra decisão liminar proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0857171-50.2021.8.14.0301, impetrado por SETELOC LTDA – ME.

Em síntese, narram os autos principais que o impetrante é empresa do ramo de Locação de Automóveis sem condutor, atuando principalmente no ramo de locação de veículos corporativos e terceirização de frotas, com sede no Estado de Minas Gerais e filiais em outras unidades da federação, inclusive no Estado do Pará, em Parauapebas.

Informou que, em uma das operações de remanejamento de ativo imobilizado, composto pelos veículos destinados à locação, a Impetrante remeteu parte desses bens para a unidade filial de Parauapebas, no entanto, a Autoridade Fiscal Paraense, exigiu a emissão de documentos fiscais para as transferências de veículos, bem como, o recolhimento do ICMS-ST.

Na ocasião, foram apreendidos os bens e lavrado Termo de Apreensão e Depósito, constando a entrada de veículos no Estado do Pará sem o respectivo recolhimento do ICMS-ST, e ainda, aplicada multa no valor de R$3.190,15 (três mil, cento e noventa reais e quinze centavos).

Em sendo assim, a ação mandamental sustenta que o ato contraria o entendimento sumulado do c. STJ súmula 166, que dispõe a impossibilidade de tributação sobre a mera transferência de ativos fixos entre estabelecimentos da mesma empresa.

Requereu a concessão de medida liminar, visando a liberação dos veículos apreendidos na ação fiscalizatória.

Em apreciação sumária, a magistrada de piso deferiu a medida requerida nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar, até a decisão de mérito, nos moldes do art. 151, IV, CTN:

1- A IMEDIATA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS, discriminadas no Termo de Apreensão e Depósito de nº 812021390001794;

2- NOMEIO COMO FIEL DEPOSITÁRIA, das mesmas, a impetrante;

3- A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário lançado no Termo de Apreensão e Depósito nº. 812021390001794, até a decisão de mérito, nos moldes do art. 151, IV, CTN”

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo tão somente quanto ao deferimento do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Afirmou a inexistência de evidência acerca da probabilidade do direito invocado na inicial, posto tratar-se de transferência entre estabelecimentos diversos, não comprovadamente pertencentes à impetrante.

Aduziu o não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese; a legalidade do procedimento adotado pela SEFA/PA e da infração praticada pela empresa; a presunção de legalidade dos atos do poder público; a ausência de direito líquido e certo e a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

Por fim, sustentando a existência de periculum in mora inverso em favor da Fazenda Pública Estadual, requereu a concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão recorrida até que haja o julgamento final do recurso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente sustei os efeitos da liminar, em razão da presença de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 7055143).

O agravado apresentou resposta (ID Num. 8357436), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso. (ID Num. 8472443).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do agravante com a decisão do juízo de piso que deferiu a sustação da exigibilidade do crédito tributário lançado no Termo de Apreensão e Depósito nº. 812021390001794 e a imediata liberação das mercadorias discriminadas no termo já referido.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelo Estado me convenceram que a decisão merece parcial reforma, explico.

Em relação ao pedido de liberação de mercadorias, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois, a
apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é inadmissível
.
Aliás, essa matéria encontra-se sumulado pelo c. STF:

Súmula 323, STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Com efeito, a orientação da Corte Suprema, manifestada nas súmulas nº
s
70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos por meio da ação de execução fiscal.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III – Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido. IV – No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 753929 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA PARA EMPREGO EM OBRA. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. 1. As construtoras que adquirem material em Estado-membro instituidor de alíquota de ICMS mais favorável não estão compelidas, ao utilizarem essas mercadorias como insumos em suas obras, à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário, uma vez que são, de regra, contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios. 2. É inadmissível a apreensão de mercadorias com o propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos (Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 397079 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-05 PP-00899)

Deste Tribunal de Justiça, destaco:

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA CONFIRMANDO A LIMINAR, À UNANIMIDADE. O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF. (TJEPA. Secretaria Das Câmaras Cíveis Reunidas. Mandado De Segurança Nº 2011.3.000015-6. Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes)

REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. NÃO PAGAMENTO DE ICMS. INCABÍVEL. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA INCENSURÁVEL. DECISÃO MANTIDA EM REEXAME DE SENTENÇA, À UNANIMIDADE. A sentença exarada não merece censura, pois está em consonância com a Súmula 323 do STF, que determina: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (TJEPA. SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. REEXAME DE SENTENÇA Nº 2011.3.007283-2. RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES)

No mesmo sentido, manifestou o Ministério Público, senão vejamos:

“A meu juízo, o único capítulo da decisão interlocutória agravada, que deve ser mantido, consiste na ordem de imediata liberação das mercadorias, de propriedade da agravada, apreendidas pelo Estado do Pará, uma vez que o referido ato administrativo contraria a Súmula nº 323 do STF”

Por outro lado, em relação a alegação de que o Estado do Pará teria cobrado ICMS do simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ), a documentação não conseguiu demonstrar que o que ocorreu se tratava de simples deslocamento de mercadorias entre os seus estabelecimentos.

Sendo assim, merece reforma esta parte da decisão atacada.

Colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria analisada, senão vejamos:

“(...) a documentação apresentada pela agravada, juntamente com a petição inicial da ação, não constitui prova e tampouco indício de simples deslocamento de mercadorias entre os seus estabelecimentos.

A meu juízo, o único capítulo da decisão interlocutória agravada, que deve ser mantido, consiste na ordem de imediata liberação das mercadorias, de propriedade da agravada, apreendidas pelo Estado do Pará, uma vez que o referido ato administrativo contraria a Súmula nº 323 do STF”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, a fim de manter apenas o capítulo que ordenou imediata liberação das mercadorias, de propriedade da agravada, apreendidas pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023